Tribunal: TJDFT
Processo: 0749507-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 31090624 O agravo de instrumento transitou em julgado no dia 23/04/2021 e não há previsão legal para seu desarquivamento. Assim, as decisões posteriores proferidas no cumprimento de sentença podem ser objeto de novos agravos, desde que obedecido o prazo legal. Retornem os autos ao arquivo. Observe-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora